Tribunal: TJPA
Processo: 0817725-65.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817725-65.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º
0817725-65.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM-PA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM-PA.

Interessados:
Johnata Nascimento dos Santos e Rosilene Batista Ferreira.

Autos em referência:

0800580-09.2023.8.14.0201.

Procurador de Justiça:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VARAS CRIMINAIS DO MESMO DISTRITO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA RESOLUÇÃO Nº 023/2011-GP/TJPA. COMPETÊNCIA FIXADA NA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da mesma Distrital, nos autos de inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), atribuídos a Johnata Nascimento dos Santos e Rosilene Batista Ferreira. O Juízo suscitado declinou da competência ao entender que os fatos envolvem adolescente, enquanto o juízo suscitante entendeu que a infração principal é de natureza relacionada ao tráfico, sendo a participação de menor mero exasperador de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo distrital de Icoaraci, entre a 2ª e a 3ª Varas Criminais, detém a competência para processar e julgar os delitos de tráfico de drogas com a participação de adolescente, à luz da Resolução nº 023/2011-GP/TJPA e da jurisprudência do TJPA sobre a especialização de varas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Resolução nº 023/2011-GP/TJPA atribui à 3ª Vara Criminal de Icoaraci competência privativa para crimes contra crianças e adolescentes, enquanto as demais varas detêm competência para delitos em geral e de entorpecentes.

4. A simples participação de adolescente nos fatos não atrai, por si só, a competência da vara especializada, sendo necessária a demonstração de dolo específico de explorar a vulnerabilidade do menor.

5. A especialização da vara pressupõe uma tutela jurisdicional voltada a proteger crianças e adolescentes enquanto vítimas ou sujeitos de direito, e não meramente quando figuram como coautores ou partícipes de delitos.

6. A jurisprudência do TJPA e a Súmula nº 13 do mesmo tribunal consolidam o entendimento de que a competência da vara especializada exige o dolo de abuso da vulnerabilidade do menor.

7. No caso concreto, ausente nos autos qualquer elemento que demonstre esse dolo específico, razão pela qual se fixa a competência da vara especializada com base na interpretação sistemática e finalística da Resolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Conflito conhecido e dirimido para
FIXAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitante - 3ª Vara do Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém-PA
,
para processar e julgar os autos em referência
.

Tese de julgamento
:

1.

A participação de adolescente na prática de crime não atrai, por si só, a competência da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes.

2.

Para a fixação da competência especializada, exige-se a demonstração de dolo específico do agente em explorar a condição de vulnerabilidade do menor.

3.

A correta interpretação da Resolução nº 023/2011-GP/TJPA exige abordagem teleológica e não meramente objetiva da presença de menores nos fatos apurados.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Resolução nº 023/2011-GP/TJPA, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, CJ 0001992-10.2011.8.14.0201, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 01/04/2019; TJPA, CJ 0013618-26.2011.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 13/10/2015; TJPA, CJ 0003229-97.2011.8.14.0201, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 28/10/2014; Súmula nº 13 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo Suscitante da
3ª Vara do Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, Comarca de Belém/PA (ID 22780199), em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, da mesma Comarca (ID 22780194), o qual se declarou
incompetente
para a instrução e julgamento do feito.

Cuidam os autos de Inquérito Policial instaurado para apuração da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), atribuídos a Johnata Nascimento dos Santos e Rosilene Batista Ferreira.

Originariamente, os autos tramitaram perante o Juízo suscitado, que declinou de sua competência ao fundamento de que os fatos envolvem criança ou adolescente, razão pela qual determinou a remessa do feito à 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Redistribuído o feito, o Juízo suscitante entendeu que se trata de apuração de crimes tipificados na legislação antidrogas, sendo a participação de menores apenas causa de aumento de pena, motivo pelo qual suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, determinando o envio dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer constante no ID 23087102, manifestou-se pelo conhecimento e procedência do presente incidente, com o reconhecimento da competência do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do Conflito Negativo de Competência
e passo à sua análise.

O cerne da controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para a instrução e julgamento do Inquérito Policial, no qual se apura, em tese, a prática dos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e corrupção de menores.

A Resolução nº 023/2011-GP/TJPA, que delimita a competência das Varas Criminais do Distrito de Icoaraci, dispõe:

Art. 1°- A 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci terá competência privativa para os casos de violência doméstica/familiar contra mulher, crimes contra criança e adolescente e Tribunal do Júri;

Art. 3º- Com a instalação da 3ª Vara Criminal,
as 1ª e a 2ª Varas Penais Distritais de Icoaraci passam a ser competentes, por distribuição, para conhecer e julgar os crimes do Juízo Singular e de Entorpecentes
; (grifo nosso).

Considerando as condutas descritas nos autos, a participação de adolescente nos fatos investigados e a intencionalidade atribuída aos agentes, verifica-se que assiste razão ao
Juízo Suscitado
,
2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, Comarca de Belém/PA.

Embora se trate de delito cometido com a participação de menor de idade — circunstância que, em tese, poderia atrair a competência da vara especializada —, no presente caso, a competência para processar e julgar o feito é da
3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, conforme dispõe a Resolução supramencionada, por se tratar de infração penal envolvendo criança ou adolescente.

Todavia, a correta interpretação da norma exige uma análise teleológica: não basta a simples participação de menor na conduta criminosa para atrair a competência da vara especializada. É necessário que haja intenção dolosa do agente maior de idade de se aproveitar da condição peculiar de vulnerabilidade da criança ou adolescente, o que deve estar demonstrado nos autos para justificar a especialização da competência.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte Estadual:

TJ-PA, CJ: 00019921020118140201, Relator.: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 01/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 05/04/2019;

TJ-PA, CJ: 00136182620118140401, Relator: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 13/10/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/10/2015;

TJ-PA, CJ: 00032299720118140201, Relator.: Ronaldo Marques Valle, Data de Julgamento: 28/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/10/2014.

Acompanhando esse entendimento, colaciono sumula deste TJPA:

Súmula nº 13

(Res.009/2014 - DJ. Nº 5483/2014, 22/04/2014)
:

A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada.

(Súmula n. 13, 9ª Sessão Ordinária das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 22/4/2014, p. 5)

DISPOSITIVO.

Por todo exposto, conheço e dirimo o presente Conflito Negativo de Competência,
fixando a competência do Juízo Suscitante – 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém-PA,
para julgar os autos em referência.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025